Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002444-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEVIMAR MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 162.057.312-15 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO NA DOBRA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A operadora de telefonia que não atende ao pedido de cancelamento solicitado, debita indevidamente os valores nas faturas de cartão de crédito do consumidor, e, mesmo após reclamação administrativa, não estorna os valores debitados, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002444-97.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/
MT

Recorrente(s):

Levimar Marcelino de Oliveira

Recorrido(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte Reclamada à restituição, na forma simples, do valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês (artigo 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar de cada pagamento (Súmula 43/STJ). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”.

O reclamante narra que é caminhoneiro e foi cliente da reclamada muitos anos com contrato de rádio por chip. Contudo em 21 e 23 de setembro de 2021 solicitou o cancelamento do contrato, conforme protocolos informados na inicial, a saber, 20218107738726 (21/09/2021) e

20218117580863 (23/09/2021), ato em que foi informado que as cobranças mensais cessariam em sua fatura. No entanto, por mais de 14 meses seguiram os descontos, mesmo após o cancelamento do contrato.

Quando o consumidor solicita o cancelamento de um serviço de rádio via chip de celular da operadora e a reclamada continua debitando o valor por meses em sua fatura de cartão, mesmo após o cancelamento, está caracterizada a ilicitude do ato, incorrendo no dever de reparação.

Em que pese a empresa de telefonia alegar que não praticou qualquer ato ilícito, pois não encontra em seu sistema o protocolo de atendimento, sequer trouxe o histórico de atendimentos do reclamante para conferência das informações, sendo incontroverso pelas faturas os débitos por mais de 14(quatorze) meses após os pedidos de cancelamento. Assim restou demonstrado nos autos a existência do dever de indenizar da reclamada a título de dano moral, haja vista que a reclamada apenas juntou telas do seu sistema como meio de prova.

Da análise dos autos, verifico que é evidente a falhar na prestação de serviços.

Deste modo, restou evidenciado que a empresa de telefonia foi negligente, ao descontar da conta do reclamante, valores referente a serviço cancelado, e, mesmo após reclamação administrativa, conforme protocolos informados na inicial, não procedeu com o estorno dos valores debitados, restando, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, entendo que a r. sentença merece reparos, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual os juros devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a Recorrida ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a datada citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023